Tribunal: TJBA
Processo: 8001257-63.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001257-63.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENILSON ANTUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA SANTOS, CLAUDIA REGINA MOSSINI, JARDEL JOSE SCARTON BERNARDI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE, ROGERIS PEDRAZZI

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência em ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel, na qual se discutia a substituição do índice de reajuste, capitalização de juros e juros de mora.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, e se caberia a revisão do índice de reajuste (IGP-M) e a capitalização mensal de juros prevista no contrato, bem como dos juros moratórios.

Encontra-se pacificado na doutrina e jurisprudência que, ao Relator, como ao Tribunal, importa o desate da lide segundo o que foi deduzido em Juízo, não estando obrigado a responder a todos os questionamentos dos litigantes, tanto mais quando a rejeição do argumento pode estar implícita.

Ausência de vícios no acórdão embargado. Pretensão de rediscutir matéria já analisada. Inadmissibilidade dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Dispositivos legais citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 834.674-RJ, 4ª Turma, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 23/10/2007, DJ 12/11/2007, p. 224.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.

8001257-63.2022.8.05.0154
,
da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figuram como EMBARGANTE, RENILSON ANTUNES DOS SANTOS, e, EMBARGADO, S & E PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.